Tribunal: TJDFT
Processo: 0717169-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. CÁLCULO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença com o fim de obter a satisfação da obrigação de pagar honorários sucumbenciais e despesas processuais.
2. Decisão anterior – a sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso na execução e condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do excesso.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) o percentual de honorários sucumbenciais fixado na fase de conhecimento e (ii) a quem incumbem os ônus de pagamento dos honorários advocatícios alusivos ao cumprimento de sentença.
III – Razões de decidir
4. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, razão pela qual se devem observar os parâmetros expressamente fixados pelo julgado exequendo, alcançado pelos efeitos da coisa julgada. A majoração dos honorários sucumbenciais promovida em sede de agravo em recurso especial estabeleceu a incidência de percentual sobre aquele anteriormente fixado e não a soma de percentuais, como defende a apelante.
5. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, correspondente ao excesso de execução reconhecido.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2o, I a IV, §§ 6o-A e 8o; art. 502 e art. 509, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ.